Tribunal: TJSP
Processo: 2132584-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença condenatória recorrível – artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei de Drogas – Direito de aguardar o desfecho definitivo dos autos originários em liberdade – Impossibilidade – Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença condenatória recorrível – artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei de Drogas – Direito de aguardar o desfecho definitivo dos autos originários em liberdade – Impossibilidade – Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Ausência de comprovação de risco, ao paciente, diverso daquele experimentado extramuros pelo cidadão – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132584-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é paciente PAULO
CESAR MATIAS QUEIROZ, Impetrantes PRESLON BARROS MANZONI, IGOR
ZANONI DA SILVA e DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
2/12
Habeas Corpus no
2132584-02.2020.8.26.0000
Voto no
17.902
Impetrantes:
Préslon Barros Manzoni, Igor Zanoni da Silva e
Douglas Barros de Figueiredo
Paciente:
Paulo Cesar Matias Queiroz
Corréus:
Dirlei de Melo, Flávia Ferreira Estevam, Andrei
Gustavo Custódio de Melo, Andréia de Fátima
Moreira Castro, Luan Roberto Sbegui Fonseca,
Rodrigo Almeida Lima, Elivan Donizete de Souza e
Osmir Corrêa Vieira
HABEAS CORPUS
Sentença condenatória recorrível

artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c. o artigo 40,
inciso VI, todos da Lei de Drogas Direito de aguardar o
desfecho definitivo dos autos originários em liberdade

Impossibilidade Decisão que manteve a custódia cautelar,
ainda que sucinta, devidamente justificada Pandemia causada
pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19

Ausência de comprovação de risco, ao paciente, diverso
daquele
experimentado
extramuros
pelo
cidadão

Constrangimento
ilegal
não
evidenciado

ORDEM
DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Préslon Barros Manzoni, Igor Zanoni
da Silva e Douglas Barros de Figueiredo em favor de Paulo Cesar Matias
Queiroz, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Cerqueira Cesar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
3/12
Alegaram que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 1500756-46.2019.8.26.0073,
esclarecendo que foi ele processado e condenado pelo cometimento dos
delitos previstos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos c/c. o
artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006 a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, a pena de 09 anos e 11 meses de reclusão, além
do pagamento de multa de 1.535 diárias mínimas. Aduziram que a prisão
preventiva deve ser relaxada, eis que não se observou a determinação
prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
destacando que o paciente se encontra custodiado desde 27 de fevereiro
de 2019. Alternativamente, destacaram a necessidade de concessão de
prisão domiciliar, ainda que com monitoramento por tornozeleira
eletrônica, em face da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador
da doença COVID-19 mormente por ser o paciente portador de úlcera.
Diante disso, requereram o deferimento da
liminar objetivando o relaxamento da prisão preventiva ou,
alternativamente, a concessão de prisão domiciliar sendo que, ao
julgamento final do presente writ, postularam a ratificação da medida,
possibilitando, ao paciente, aguardar o desfecho dos autos originários em
liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 66/70), foi dispensada
a requisição de informes à d. autoridade apontada como coatora e, ao
final, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento, em
parte, do writ e, nesta, por sua denegação (fls. 74/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
4/12
É O RELATÓRIO.
2. O writ deve ser denegado.
Justifico.
Segundo
consta,
o
paciente
foi
preso,
processado e condenado, em primeiro grau de jurisdição, a cumprir, em
regime prisional inicial fechado, a pena de 09 anos e 11 meses de
reclusão, além do pagamento de multa de 1.535 diárias mínimas, pela
prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e 35, caput, ambos c/c. o
artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006, sendo rechaçado o
direito de aguardar o desfecho de recursos de apelações interpostos em
liberdade; a prisão em flagrante ocorreu aos 26 de fevereiro de 2019.
Constou do decreto condenatório que “...nego
aos réus Dirlei, Flávia, Andrei, Andreia, Luan, Rodrigo, Osmir e Paulo o
direito de recorrerem em liberdade, pois ainda estão presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. Com a
prolatação da sentença de mérito, restou comprovada a autoria delitiva.
Outrossim, permanece latente o periculum libertatis. Com efeito, a
gravidade em concreto do delito e a ameaça à ordem pública aconselham a
manutenção no cárcere, a fim de evitar a reiteração delitiva, sendo elevada
a probabilidade de voltarem a delinquir caso sejam colocados em liberdade
neste momento, considerando, ainda, que Dirlei, Andrei e Osmir são
reincidentes...” (fls. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
5/12
Foi interposto recurso de apelação pelos
sentenciados, sendo que o feito originário aportou nesta Corte aos 17 de
abril de 2020. Pesquisa ao sistema e-SAJ evidenciou que esta Relatoria
enviou os autos à Secretaria em 26 de maio p.passado para autuação de
petição da corré Andreia como Habeas Corpus, aguardando seu retorno
para elaboração de minuta de voto.
Pois bem.
Ab initio, não guarda acolhimento o pleito de
relaxamento da prisão em decorrência da não avaliação da necessidade
da prisão nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Isso porque, não bastasse ter sido a segregação
reavaliada na oportunidade em que prolatada a sentença condenatória,
novamente o foi no momento do indeferimento da medida liminar neste
writ.
Destarte, havendo reapreciação da prisão,
ainda que a pedido da parte interessada (a medida liminar foi indeferida
aos 17 de junho de 2020), não há que se falar em descumprimento ao
parágrafo único do novel artigo 316 do Código de Processo Penal.
Melhor sorte não guarda o pedido do paciente
objetivando aguardar o trânsito em julgado do feito de origem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
6/12
liberdade.
Justifico.
Destaco, inicialmente, que a leitura da decisão
atacada, evidenciou o preenchimento pleno dos requisitos de
fundamentação exigidos para a decretação
e manutenção
da
excepcional custódia cautelar. Outrossim, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o despacho que
decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua minudência típica
de uma sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da segregação do agente” (STJ,
5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si...” (cf. habeas corpus
no 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de
2015, vu).
E, conforme se verifica na r. Sentença (fls.
23/64), a manutenção da prisão preventiva foi deliberada com
fundamentação idônea, respaldada não somente na circunstância de ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
7/12
paciente respondido aos autos principais custodiado, mas principalmente
pela ausência de modificação dos motivos ensejadores da prisão
preventiva, sobretudo em face da prolatação de decreto condenatório
recorrível (fls. 63).
Ora, ainda que conciso, o decisum abordou
questões absolutamente pertinentes.
Não olvidemos que se tratou de investigação
complexa, iniciada em outubro do ano de 2018, com a realização de
interceptações
telefônicas
judicialmente
deferidas

as
quais
evidenciaram a existência de organização, objetivando a realização da
narcotraficância, de forma estruturada; na chácara pertencente ao
paciente alcunhado Paulo Cabelo e Paulo Maconha , foram encontrados
24,10g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, em
depósito.
Não bastasse e bastaria , consoante decidido
por esta Colenda Câmara em caso análogo, vedada a concessão de
concessão de liberdade provisória para os casos de tráfico ilícito de
drogas, confira-se:
“A concessão de liberdade provisória, para denunciados pela
prática do delito de tráfico de drogas, está expressamente
vedada no artigo 44 da lei 11.343/06, que, apesar das
divergências jurisprudenciais, goza de plena vigência,
porquanto a conhecida declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, em controle incidental, não
possui força vinculante.
“E mais, o Senado Federal sequer decidiu pela suspensão do
dispositivo legal, o que é de sua competência privativa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
8/12
termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal. Nesse
sentido, anota-se precedente deste Tribunal:
'Habeas corpus
Tráfico de substâncias entorpecentes,
associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor
Prisão em flagrante - Insurgência contra a manutenção da
custódia cautelar Alegações de falta de justa causa para a
manutenção de custódia cautelar e ausência de requisitos da
prisão preventiva Inadmissibilidade Gravidade in concreto
do delito motivadora da necessidade da manutenção da
custódia cautelar para a garantia de ordem pública Crime de
tráfico, ademais, equiparado aos hediondos
Vedação
expressa do benefício pelo artigo 44 da Lei 11.343/06 Norma
legal essa com fundamento de validade no artigo 5o, inciso
XLIII, da Carta Constitucional de 1988, definidor da
inafiançabilidade do crime em questão
Declaração de
inconstitucionalidade que não tem influxo sobre os casos em
geral, mormente em se considerando que se deu no controle
difuso, valendo apenas inter partes, enquanto não operado o
mecanismo previsto no artigo 52, X, da CF Não derrogação,
ademais, do artigo 44 da Lei 11.343/06 pela Lei 11464/07,
mercê do princípio da especialidade Descabimento, por
inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei 12.403, de 2011, mormente em face da norma inscrita
no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Ordem denegada'
(TJSP: Habeas Corpus 2069747-52.2013.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 12.02.2014).
“Também não há de se falar em ter, a Lei 11464/07,
derrogado a vedação abstrata contida no artigo 44 da Lei
11343/06, que, como visto, goza de plena vigência.
“Isso porque, muito embora promulgado posteriormente à Lei
de Drogas, o citado diploma legal versa, de modo genérico,
sobre os crimes hediondos e equiparados, enquanto aquela
trata exclusivamente do crime de tráfico de drogas e afins.
“Nessa toada, a norma especial sempre prevalecerá sobre a
geral, ainda que esta promulgada posteriormente, em atenção
ao critério da especialidade “lex specialis derrogat generali”
lei especial derroga a lei geral), sendo descabido falar, pois,
que a Lei 11464/07 revogou o artigo 44 da Lei 11343/06, no
que tange a vedação à liberdade provisória. Neste sentido,
aponto o precedente da C. Câmara, acima colacionado”
(Habeas Corpus 2153712-15.2019.8.26.0000, Relator Des.
Alcides Malossi Junior, j. 30.08.2019).
Portanto, considerando que a ordem de
manutenção
da
prisão
preventiva
encontra-se
devidamente
fundamentada, mormente porquanto presentes os quesitos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
9/12
artigo 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra o
constrangimento ilegal propalado na impetração.
Estabelecido tal ponto, de se repisar

porquanto o tema foi abordado na oportunidade da análise do pleito
liminar (fls. 66/70) que, ainda que haja recomendação do Conselho
Nacional de Justiça objetivando a análise de manutenção no cárcere de
custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à
pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em
que se encontram , trata-se, como sua própria denominação indica,
diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Demais disso, de
rigor enfatizar que a recomendação exarada, em medida cautelar pelo
Ministro Marco Aurélio, nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental no 347, foi rechaçada pelo plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, em sessão ocorrida aos 18 de março de 2020.
Nesse sentido:
“...O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida
na
Ação
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos
detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução
penal
a
adotarem,
quanto
à
população
carcerária,
procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar
o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação
vigente. Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo
Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter
determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a
referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria,
o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
10/12
do novo coronavírus nas prisões...” (STF HC no 182990 RJ
- 0088718- 83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN
LÚCIA,
Data
de
Julgamento:
24/03/2020,
Data
de
Publicação: DJe-074 27/03/2020
sem destaques no
original).
Ora, prevalece o bom senso: assim como a
gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a
gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática
libertação, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
Na hipótese, reitero que não há evidência
alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de
contaminação no estabelecimento penal em que se encontra do que
aquele experimentado extramuros pelo cidadão comum; ao revés, “...em
que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para
a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19...” (Ofício encaminhado pela Secretaria
da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de
abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciária,
Sr. Nivaldo César Restivo sem destaques no original).
Registro, pela pertinência:
“Habeas Corpus
Execução criminal
Pedido de prisão
domiciliar indeferido Sentenciados no grupo de risco
Descabimento Pacientes cumprem pena em regime fechado
inexistência de previsão legal para a benesse alvitrada
Impossibilidade de progressão per saltum
Ausência de
comprovação de que os sentenciados teriam, em liberdade,
cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
11/12
pelo Estado
Constrangimento ilegal não evidenciado

Ordem
denegada”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2064006-84.2020.8.26.0000; Relator Des. Fernando Torres
Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal;
Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020).
No mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “...A simples comunicação sobre a existência de
comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só, é argumentação
genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o
estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar tratamento
clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19...” (RCD no HC
577.454/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).
De
se
destacar
que
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combate à
pandemia nas unidades prisionais
v.g. suspensão de visitas,
higienização das celas, triagem dos reeducandos em grupo de risco,
imediato isolamento dos casos suspeitos etc.
; não bastasse, o
atendimento hospitalar ao preso com suspeita de contaminação é
imediato e, em muitos casos, inclusive mais célere do que aquele ofertado
à população, em face da atual situação da malha hospitalar pública
segundo registrado reiteradamente na imprensa.
Com efeito, o relatório constante no site do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132584-02.2020.8.26.0000 -Voto no 17.902
12/12
Conselho Nacional de Justiça1 registra que o Estado de São Paulo possui
294 estabelecimentos penais, com 150.460 vagas. E, em novos informes
encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça, Sr. Secretário Nivaldo
César Restivo consignou o número de 13 (treze) óbitos entre os
reeducandos até o dia 27 de maio de 2020. Desconsiderando-se a
superlotação, a taxa de letalidade intramuros é de, aproximadamente,
0,009%.
Porcentagem de letalidade, a evidência,
infinitamente menor que a experimentada pela população do Estado de
São Paulo (13.966 óbitos, com letalidade de 5,4% em 26/06/2020)2.
Por qualquer ângulo de observação, pois, não
se evidenciou o acenado constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO a Ordem.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006
1https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=
33&tipoVisao=estabelecimento
2 In https://www.seade.gov.br/coronavirus/